Tribunal: TRF3
Processo: 5103526-09.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
323/1327)

5103526-09.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5103526-09.2024.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA INACIO

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDEIR ORBANO - SP262501-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO EM DIA NO PRIMEIRO PAGAMENTO APÓS REFILIAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR FERIADO NACIONAL. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES AINDA QUE EM ATRASO. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder à parte autora aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 26/12/2023, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autarquia sustenta o não cumprimento do requisito da carência, ao argumento de falta de carência e de recolhimentos extemporâneos após a refiliação ao RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora cumpriu o requisito da carência exigido para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, considerando o reingresso ao RGPS como contribuinte individual e o alegado recolhimento extemporâneo de contribuições anteriores à data de início da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência mínima de 12 contribuições, ou 6 no caso de reingresso ao RGPS, e incapacidade total e definitiva para o trabalho.

O laudo pericial conclui que a parte autora é portadora de síndrome do manguito rotador, artrose e discopatia de coluna, enfermidades crônicas e irreversíveis, que geram incapacidade total e permanente desde 24/04/2023, sem possibilidade de reabilitação profissional, inexistindo elementos robustos capazes de afastar a conclusão técnica.

Nos termos do art. 27, II, da Lei no 8.213/91, para o contribuinte individual, a carência conta-se a partir do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso.

O recolhimento referente à competência 10/2022, efetuado em 16/11/2022, não ocorreu em atraso, pois o vencimento original recaiu em 15/11/2022, feriado nacional, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, conforme art. 30, § 2o, I, da Lei no 8.212/91.

Realizado o primeiro recolhimento dentro do prazo legal e mantida a qualidade de segurado, as contribuições subsequentes, ainda que pagas com atraso, podem ser computadas para fins de carência, conforme entendimento jurisprudencial da 3a Região.

Após o reingresso ao RGPS, a parte autora efetuou sete recolhimentos anteriores à data de início da incapacidade, superando as seis contribuições mínimas exigidas no caso de recuperação da carência.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O recolhimento da contribuição pelo contribuinte individual considera-se tempestivo quando efetuado até o primeiro dia útil subsequente ao vencimento, se este recair em feriado ou dia sem expediente bancário, apto a inaugurar a contagem da carência.

Após o recolhimento da primeira contribuição sem atraso e mantida a qualidade de segurado, as contribuições posteriores pagas em atraso podem ser computadas para fins de carência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 27, II, 42, 59 e 124; Lei no 8.212/91, art. 30, § 2o, I; Lei no 8.742/1993, art. 20, § 4o; Lei no 10.607/2002.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 0013603-67.2013.4.03.0000, Rel. Juiz Convocado Douglas Gonzales, 7a Turma, j. 13/01/2014, e-DJF3 17/01/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5103526-09.2024.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDEIR ORBANO - SP262501-N

APELADO: MARIA INACIO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a sentença (ID 308973225) que julgou procedente a ação previdenciária ajuizada em face da autarquia, concedendo à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial fixado em 26/12/2023.

A sentença também condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais devidamente comprovadas, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da súmula 111 do C. STJ.

Nas razões de apelação (ID 308973230), a Autarquia sustenta, em síntese, que não restou comprovado o cumprimento do requisito da carência na data de início da incapacidade (24/04/2023), tendo em vista a perda da qualidade de segurado e o recolhimento extemporâneo das contribuições relativas às competências de 10/2022 a 12/2022, que não poderiam ser computadas para fins de carência.

Alega que, após o reingresso no RGPS, foram vertidas apenas quatro contribuições válidas antes da DII, número insuficiente para a recuperação da carência exigida para o benefício por incapacidade. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, com a revogação da tutela antecipada.

A parte autora apresentou contrarrazões. (ID 308973234)

Subiram os autos a este E. Tribunal.

Tramitação sob os beneplácitos da justiça gratuita.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso por atender aos requisitos de admissibilidade.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

No caso concreto, o cerne da controvérsia recai sobre a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em especial a carência.

Quanto à incapacidade para o trabalho, conforme se apura dos autos, o perito médico apresentou a seguinte conclusão (ID 308973206):

“Conclusão

Concluo baseado na história clínica, exame físico e exames complementares que o paciente apresenta a enfermidade declarada: síndrome do manguito rotador, artrose e discopatia de coluna

As limitações encontradas conferem incapacidade total e permanente pois as enfermidades são crônicas e irreversíveis.

Não há possiblidade de reabilitação profissional devido escolaridade e idade.

Não há nexo causal nem concausal com a atividade exercida

Data de início da doença: 06/06/2019

Data de início da incapacidade: 24/04/2023"

Portanto, ficou demonstrada incapacidade total e permanente da parte autora para o exercício de atividades laborativas desde 24/04/2023. O perito médico, com base na anamnese, no exame físico e nos relatórios apresentados, concluiu que a parte autora é portadora de síndrome do manguito rotador, artrose e discopatia da coluna, enfermidades crônicas e irreversíveis, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade.

A peça técnica, na falta de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, o afastamento de suas conclusões técnicas somente é possível quando forem apresentados nos autos elementos robustos e consistentes que contrariem o experto, o que não aconteceu no caso concreto.

Passo a análise do requisito de carência.

Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), verifica-se que a parte autora contribuiu até a competência 07/2015, tendo posteriormente usufruído de benefício de auxílio-doença até 15/08/2020. Em 16/11/2022, reingressou no RGPS e efetuou sete recolhimentos, na qualidade de contribuinte individual, até 04/04/2023, todos anteriores à data de início da incapacidade (DII).

O apelante sustenta o não cumprimento da carência, sob o argumento de que a parte autora teria recolhido apenas quatro contribuições sem atraso entre a refiliação e a DII fixada pelo perito em 24/04/2023, quando seriam exigidas seis. Afirma, ainda, que as competências 10/2022, 11/2022 e 12/2022 foram pagas de forma extemporânea e, por isso, não poderiam ser consideradas para fins de carência.

Nos termos do art. 27, II, da Lei no 8.213/91, a contagem da carência, para o contribuinte individual, inicia-se a partir do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso.

No caso concreto, o primeiro recolhimento, referente à competência 10/2022, foi efetuado em 16/11/2022 e, ao contrário do alegado pelo INSS, não ocorreu em atraso, conforme corretamente reconhecido na sentença. O prazo indicado pela autarquia como limite para pagamento (15/11/2022) corresponde a feriado nacional, nos termos da Lei no 10.607/2002.

De acordo com o art. 30, § 2o, I, da Lei no 8.212/91, inexistindo expediente bancário na data do vencimento, o recolhimento deve ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. Assim, diante do feriado em 15/11/2022, o prazo foi prorrogado para 16/11/2022, tornando tempestivo o pagamento da competência 10/2022.

Sendo o primeiro recolhimento realizado dentro do prazo legal, os demais pagamentos, ainda que efetuados com atraso, podem ser computados para fins de carência, desde que não tenha havido nova perda da qualidade de segurado.

No mesmo sentido:

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS EM ATRASO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Admite-se o cômputo de contribuições efetuadas em atraso pelo contribuinte individual para fins de cumprimento da carência, desde que posteriores ao primeiro pagamento sem atraso e mantida a qualidade de segurado, o que não restou demonstrado pela parte autora.

2. De rigor a cessação do benefício até que a questão do cômputo das contribuições em atraso para fins de carência seja dirimida no processo de origem.

3. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506359 - 0013603-67.2013.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO DOUGLAS GONZALES, julgado em 13/01/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/01/2014) (grifo nosso)

Portanto, após o reingresso do segurado ao RGPS, foram efetuados sete recolhimentos antes da DII, restando cumprida a carência mínima de seis contribuições exigida para a concessão do benefício.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 26/12/2023, data do requerimento administrativo indeferido.

De ofício, determino que a correção monetária dos valores em atraso observe os índices oficiais que estiverem resumidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal que estiver vigente na data do exercício da pretensão executória.

Anote-se a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, majorando os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO EM DIA NO PRIMEIRO PAGAMENTO APÓS REFILIAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR FERIADO NACIONAL. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES AINDA QUE EM ATRASO. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder à parte autora aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 26/12/2023, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autarquia sustenta o não cumprimento do requisito da carência, ao argumento de falta de carência e de recolhimentos extemporâneos após a refiliação ao RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora cumpriu o requisito da carência exigido para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, considerando o reingresso ao RGPS como contribuinte individual e o alegado recolhimento extemporâneo de contribuições anteriores à data de início da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência mínima de 12 contribuições, ou 6 no caso de reingresso ao RGPS, e incapacidade total e definitiva para o trabalho.

O laudo pericial conclui que a parte autora é portadora de síndrome do manguito rotador, artrose e discopatia de coluna, enfermidades crônicas e irreversíveis, que geram incapacidade total e permanente desde 24/04/2023, sem possibilidade de reabilitação profissional, inexistindo elementos robustos capazes de afastar a conclusão técnica.

Nos termos do art. 27, II, da Lei no 8.213/91, para o contribuinte individual, a carência conta-se a partir do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso.

O recolhimento referente à competência 10/2022, efetuado em 16/11/2022, não ocorreu em atraso, pois o vencimento original recaiu em 15/11/2022, feriado nacional, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, conforme art. 30, § 2o, I, da Lei no 8.212/91.

Realizado o primeiro recolhimento dentro do prazo legal e mantida a qualidade de segurado, as contribuições subsequentes, ainda que pagas com atraso, podem ser computadas para fins de carência, conforme entendimento jurisprudencial da 3a Região.

Após o reingresso ao RGPS, a parte autora efetuou sete recolhimentos anteriores à data de início da incapacidade, superando as seis contribuições mínimas exigidas no caso de recuperação da carência.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O recolhimento da contribuição pelo contribuinte individual considera-se tempestivo quando efetuado até o primeiro dia útil subsequente ao vencimento, se este recair em feriado ou dia sem expediente bancário, apto a inaugurar a contagem da carência.

Após o recolhimento da primeira contribuição sem atraso e mantida a qualidade de segurado, as contribuições posteriores pagas em atraso podem ser computadas para fins de carência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 27, II, 42, 59 e 124; Lei no 8.212/91, art. 30, § 2o, I; Lei no 8.742/1993, art. 20, § 4o; Lei no 10.607/2002.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 0013603-67.2013.4.03.0000, Rel. Juiz Convocado Douglas Gonzales, 7a Turma, j. 13/01/2014, e-DJF3 17/01/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão